Tribunal: STF
Processo: AO 2026
Classe: AO
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Ementa: AÇÃO ORIGINÁRIA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO ECONÔMICO. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO EM CADASTRO FEDERAL DE INADIMPLÊNCIA. SIAFI/CAUC/CADIN. INSCRIÇÃO SEM PRÉVIA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AÇÃO ORIGINÁRIA JULGADA PROCEDENTE. 



    1. Considerada a inexistência de discussão sobre o valor do convênio, e, por consequência, a falta de conteúdo econômico na presente ação, razoável a fixação do valor da causa em R$ 10.000,00 (dez mil reais).



    2. A não abertura do procedimento de Tomada de Contas Especial, quando da inscrição dos entes federados nos cadastros de inadimplentes, configura violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Precedentes.



    3. Ação Originária julgada procedente para determinar que a parte ré se abstenha de adotar medidas restritivas em relação ao Estado de Roraima, no que concerne ao Convênio 040/2007, tão somente até o exaurimento da Prestação de Contas Especial, observados os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.



    4. Caracterizada a sucumbência, condeno a parte ré ao pagamento de honorários sucumbenciais, que ora arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos a partir desta decisão, nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC de 2015.